Tribunal: CARF
Processo: 17227.721191/2022-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-11-09

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017
ÁGIO. TRANSFERÊNCIA. EMPRESA VEÍCULO. ARTIFICIALIDADE DA INCORPORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO.
O uso de empresa veículo, por si só, não invalida as operações societárias que transferiram o ágio da investidora original para a empresa investida, estando diretamente vinculada ideologicamente a um propósito negocial. Porém, se nesse contexto não ocorrer a confusão patrimonial entre a real investidora e investida, porque foi utilizada uma empresa com características de ‘empresa-veículo’, com a específica finalidade de viabilizar uma artificial confusão patrimonial entre investida e a aparente investidora, o aproveitamento tributário do ágio não é válido.
DESPESAS. AMORTIZAÇÃO. ÁGIO.
A amortização, a qual se submete o ágio para o seu aproveitamento, constitui-se em espécie do gênero despesa, e, naturalmente, encontra-se submetida ao regramento geral das despesas, submetendo-se aos testes de necessidade, usualidade e normalidade.

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2017
ÁGIO. AMORTIZAÇÃO. ADIÇÃO À BASE DE CÁLCULO. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
A adição, à base de cálculo da CSLL, de despesas com amortização de ágio deduzidas indevidamente pelo contribuinte, encontra amparo nas normas que regem a exigência da referida contribuição, conforme o item “1” da alínea “c” do § 1o do art. 2o da Lei no 7.689, de 1988.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2017
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS MENSAIS. CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
A alteração legislativa promovida pela Medida Provisória no 351, de 2007, no art. 44, da Lei no 9.430, de 1996, deixa clara a possibilidade de aplicação de duas penalidades em caso de lançamento de ofício frente a sujeito passivo optante pela apuração anual do lucro tributável. A redação alterada é direta e impositiva ao firmar que “serão aplicadas as seguintes multas”. A lei ainda estabelece a exigência isolada da multa sobre o valor do pagamento mensal ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base negativa no ano-calendário correspondente, não havendo falar em impossibilidade de imposição da multa após o encerramento do ano-calendário.
No caso em apreço, não tem aplicação a Súmula CARF no 105, eis que a penalidade isolada foi exigida após alterações promovidas pela Medida Provisória no 351, de 2007, no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17227.721191/2022-17
ACÓRDÃO
1301-007.879 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EDRJ113 PARTICIPACOES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017
ÁGIO.
TRANSFERÊNCIA.
EMPRESA
VEÍCULO.
ARTIFICIALIDADE
DA
INCORPORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO.
O uso de empresa veículo, por si só, não invalida as operações societárias
que transferiram o ágio da investidora original para a empresa investida,
estando diretamente vinculada ideologicamente a um propósito negocial.
Porém, se nesse contexto não ocorrer a confusão patrimonial entre a real
investidora e investida, porque foi utilizada uma empresa com
características de ‘empresa-veículo’, com a específica finalidade de
viabilizar uma artificial confusão patrimonial entre investida e a aparente
investidora, o aproveitamento tributário do ágio não é válido.
DESPESAS. AMORTIZAÇÃO. ÁGIO.
A amortização, a qual se submete o ágio para o seu aproveitamento,
constitui-se em espécie do gênero despesa, e, naturalmente, encontra-se
submetida ao regramento geral das despesas, submetendo-se aos testes
de necessidade, usualidade e normalidade.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2017
ÁGIO. AMORTIZAÇÃO. ADIÇÃO À BASE DE CÁLCULO. EXISTÊNCIA DE
PREVISÃO LEGAL.
A adição, à base de cálculo da CSLL, de despesas com amortização de ágio
deduzidas indevidamente pelo contribuinte, encontra amparo nas normas
que regem a exigência da referida contribuição, conforme o item “1” da
alínea “c” do § 1o do art. 2o da Lei no 7.689, de 1988.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Fl. 1337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.879 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721191/2022-17
2
Ano-calendário: 2017
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS
MENSAIS. CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
A alteração legislativa promovida pela Medida Provisória no 351, de 2007,
no art. 44, da Lei no 9.430, de 1996, deixa clara a possibilidade de aplicação
de duas penalidades em caso de lançamento de ofício frente a sujeito
passivo optante pela apuração anual do lucro tributável. A redação
alterada é direta e impositiva ao firmar que “serão aplicadas as seguintes
multas”. A lei ainda estabelece a exigência isolada da multa sobre o valor
do pagamento mensal ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base
negativa no ano-calendário correspondente, não havendo falar em
impossibilidade de imposição da multa após o encerramento do ano-
calendário.
No caso em apreço, não tem aplicação a Súmula CARF no 105, eis que a
penalidade isolada foi exigida após alterações promovidas pela Medida
Provisória no 351, de 2007, no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento
ao recurso, vencidos os Conselheiros José Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso e
Eduarda Lacerda Kanieski, que lhe deram provimento.

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iágaro Jung Martins, José
Eduardo Dornelas Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista (substituto integral), Eduardo Monteiro
Cardoso, Eduarda Lacerda Kanieski e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

Fl. 1338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.879 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721191/2022-17
3
RELATÓRIO
Trata o presente de análise de Recurso Voluntário interposto face a Acórdão de 1a
instância que considerou a “Impugnação Improcedente”, tendo por resultado “Crédito Tributário
Mantido”.
2.

Foram lavrados Autos de Infração (AIs) de IRPJ (e-fls. 1086/1093) e de CSL (e-fls.
1079/1085) do ano-calendário de 2017, em razão de (i) dedução de despesas não necessárias e (ii)
não recolhimento de estimativas. O Contribuinte tomou ciência deles em 02/12/2022 (e-fls.
1215/1218). A autuação se encontra assim sumarizada no “Termo de Verificação Fiscal” (TVF), de
e-fls. 1098/1124):
2.1.

Os AIs foram lavrados em desfavor do Contribuinte porquanto figura como
sucessora da empresa ALVEAR Participações S/A, CNPJ 03.195.007/0001- 02, em vista da
incorporação desta por aquela.
2.2.

Em relação à referida despesa, a Fiscalização dispõe que ela foi constituída em
virtude de ágio gerado com o uso de empresa-veículo. Traz, em síntese, as considerações a
seguir:
 o contribuinte inicialmente fiscalizado (ALVEAR) foi incorporado por EDRJ113
Participações LTDA — CNPJ 08.833.594/0001-23, conforme Ata de Assembleia Geral
Extraordinária realizada em 29/04/2022 e registrada na JUCERJA em 04/05/2022
sob o no 00004873116;
 no exame da contabilidade de 2017 da fiscalizada - ALVEAR PARTICIPACOES S/A,
em sua Conta Contábil 324030001 - Dedutível (analítica) que é de hierarquia inferior
da conta 32403 — Amortização de Ágio em Investimento (sintética), demonstra
esta despesa como dedutível;
 o ágio teria sido gerado quando a empresa SPINACIA PARTICIPAÇÕES S/A — CNPJ
09.356.432/0001-04 - comprou a ALVEAR PARTICIPACOES S/A, em 05/08/2011 e,
posteriormente, nesta mesma data, no aumento de capital social;
 em 20/08/2012, a ALVEAR PARTICIPACOES S/A (adquirida anteriormente pela
SPINACIA) incorporou a empresa que a adquiriu (SPINACIA PARTICIPAÇÕES S/A), de
modo que o Ágio gerado na aquisição que era da SPINACIA passou a ser usado pela
ALVEAR. Resumo: A empresa que adquiriu acabou sendo incorporada pela
adquirida.
2.3.

Feita essa breve síntese, o TVF passa a dispor sobre o histórico da empresa
SPINACIA PARTICIPAÇÕES S/A:
 constituída em 29/01/2008, situando-se na Rua da Candelária, n° 79 — Cobertura
01 (parte), na Cidade do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro;
Fl. 1339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.879 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721191/2022-17
4
 na constituição, constava Capital Social inicial de R$ 800,00 com integralização de
10% (R$ 80,00);
 os acionistas eram o Sr. Eduardo Duarte — CPF 024.974.417-15 e Sra. Simone
Bürck Silva — CPF 843.420.307-30, os quais possuíam muitas empresas em seus
nomes no ano de 2008 e várias delas no endereço Rua da Candelária, n° 79 —
Cobertura 01 (parte), na Cidade do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro;
 a empresa SPINACIA PARTICIPACOES S/A não apresenta movimento de 02/2008 a
01/2010 na Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social —
GFIP (hoje SEFIP) e a partir de 02/2010 a 12/2012 sequer entregou esta declaração;
 em relação ao IRPJ, viu-se o seguinte: o na declaração do ano-calendário 2008
(Lucro Presumido) já aparecem como sócios as empresas BR MALLS
DESENVOLVIMENTO E PARTICIPACOES LTDA — CNPJ 09.036.415/0001-90, com
99,90% das cotas, e ECISA PARTICIPACOES S/A — CNPJ 07.749.876/0001-84, com
0,10%; o não há movimento operacional neste ano, restando claro que o Sr.
Eduardo e Sra. Simone, constituidores da empresa, não fizeram movimentos em
termos operacionais, como também os novos proprietários; houve mudança de
endereço da Rua da Candelária 79 para Rua Borge de Medeiros 633, salas 102, 103
e 104. Este endereço é o mesmo da sócia BR MALLS DESENVOLVIMENTO E
PARTICIPACOES LTDA e da ECISA PARTICIPACOES S/A.
 na Junta Comercial do Rio de Janeiro há 3 atas registradas no ano de 2008, nas
quais não consta a informação sobre a venda dos constituidores da empresa e
aquisição dos novos proprietários que inclusive aparecem na DIPJ ano-calendário
2008;
 na declaração dos anos-calendário 2009 e 2010 (Lucro Presumido) a empresa
SPINACIA continua sem movimento operacional, Serviços Prestados por Pessoa
Física sem Vínculo Empregatício, Ordenados, Salários, Comissões, Gratif. e Outras
Remunerações a Empregados e com GFIP sem movimento;
 o Capital Social registrado passou de R$ 800,00 para R$ 1.000.800,00, em 2008, e
de R$ 1.000.800,00 para R$ 40.251.576,69, em 2010;
 a DIPJ do ano-calendário 2010 foi recepcionada pela Receita Federal em
27/06/2011 com o valor de Capital Social que não existia para o ano;
 Na declaração do ano-calendário 2011 (Lucro Presumido) a empresa SPINACIA
começa a apresentar receita operacional, porém sem Vínculo Empregatício,
Ordenados, Salários, Comissões, Gratif. e Outras Remunerações a Empregados e
com GFIP sem movimento. Abaixo, as receitas declaradas:
o 1° Trimestre - Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 32% - R$ 582,11;
Fl. 1340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.879 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721191/2022-17
5
o 2° Trimestre - Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 32% - R$ 26.468,24;
o 3° Trimestre - Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 32% - R$ 116.578,11;
e o 4° Trimestre - Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 32% - R$
3.373.189,02;
 ainda na declaração do ano-calendário 2011, destaca a Ficha 62 - Participação
Permanente em Coligadas ou Controladas, na qual consta o registro da aquisição da
empresa ALVEAR Participações S/A pela SPINACIA, conforme excerto abaixo (e-fls.
971):

2.4.

A partir dessas explanações, entendeu a Fiscalização que a ideia não era comprar
uma empresa que não fazia nada (falta de propósito), mas sim poder usá-la para posteriormente
reverter o ágio gerado na compra da ALVEAR PARTICIPACOES S/A.
2.5.

Dispõe que a empresa SPNACIA não sobreviveria sem servir como veículo à
operação de aquisição da ALVEAR, uma vez que restou demonstrado que ela nunca atuou e
nunca atuaria operacionalmente. É uma “uma sociedade efêmera, que nasceu para morrer ou
para ser extinta tão logo fosse cumprido seu papel na operação. Trata-se enfim de um "CNPJ de
Prateleira’". Resta claro, que quem negocia é o grupo BR MALLS, antecipando um custo e se
aproveitando de um benefício fiscal por força de uma despesa. Em situações como a descrita,
considerado o disposto nos arts. 385 e 386 do Regulamento do Imposto de Renda de 1999
(RIR/99), descaberia falar em apropriação de ágio por parte da investida (fiscalizada), quando resta
indiscutível que quem incorreu no suposto sobrepreço foi a pessoa jurídica real investidora (real
adquirente). A amortização do ágio que passou a existir no patrimônio da investida (fiscalizada)
somente poderia sensibilizar seu lucro real caso se verificasse a sua extinção, ou da investidora
(real adquirente), mediante incorporação, fusão ou cisão entre elas promovida, por meio da qual o
ágio subsistisse evidenciado apenas no patrimônio resultante desta operação, na forma do art. 7°
da Lei n° 9.532/97.
2.6.

Reforça que não se trata de desqualificar a operação de incorporação reversa em
virtude da utilização da empresa veículo, mas de simplesmente compreender que para que a
despesa de ágio a ser amortizada seja realmente dedutível, na forma do art. 299 do RIR/99, é
fundamental que ela seja necessária a operação da empresa. Assim, a aquisição de uma empresa
que sequer possui qualquer atividade operacional e simplesmente existe em função da economia
de imposto não pode ser oponível ao fisco, por descumprir expressamente a obrigatoriedade da
necessidade desta empresa.
Fl. 1341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.879 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721191/2022-17
6
2.7.

Ademais, em vista da referida glosa lançou de ofício multa isolada pelo não
pagamento de estimativa após recomposição da base de cálculo de CSLL e IRPJ.
3.

Irresignado, em 30/12/2022 (e-fls. 1126), o Contribuinte apresentou Impugnação
(e-fls. 1127/1163), em que arguiu, em síntese:
3.1.

que ocorreu uma operação que a própria lei contempla como hipótese para que
sejam atribuídos efeitos fiscais à amortização do ágio: SPINACIA adquiriu investimentos em
ALVEAR, com ágio, e foi por ela incorporada. Tal operação encontra amparo nos artigos 7° e 8° da
Lei no 9.532/1997. A lei não impõe a necessidade de a investidora ser a fonte primária dos
recursos financeiros aplicados na aquisição do investimento. Assim, aduz serem descabidos os
argumentos da fiscalização, quais sejam: i) originalmente, os recursos financeiros utilizados na
aquisição de ALVEAR eram do Grupo BRMALLS, tendo eles sido transferidos à SPINACIA como
investimentos de curta duração; e ii) SPINACIA seria desprovida de substância econômica, razão
pela qual ela não seria oponível ao Fisco.
3.2.

que em relação à empresa SPINACIA, explica que era uma "empresa de prateleira"
e, por essa razão, foi comprada pelo Grupo BRMALLS por preço insignificante. Após sua aquisição,
teve seu objeto social alterado para também incluir a atividade de exploração de shopping centers
e prédios comerciais, adquiriu ativos relacionados à referida atividade e auferiu receitas
decorrentes da locação/cessão de uso de lojas, no ano de 2011. Ainda menciona que a não
apresentação de GFIP por SPINACIA, quando muito, seria um mero descumprimento de obrigação
acessória estabelecida pela legislação previdenciária, sem nenhuma repercussão no crédito
tributário ora em discussão.
3.3.

controverte o lançamento referente à CSLL, pois, no seu entender, inexiste norma
que determine adição de despesas com amortização de ágio ao lucro líquido para fins de apuração
da base de cálculo da CSLL. Frisa que nem todas as normas de IRPJ são aplicáveis
automaticamente à CSLL. Assim, para fins de CSLL, podem ser deduzidas quaisquer despesas que
tenham sido levadas em consideração na apuração do lucro líquido do exercício e para as quais
não haja norma que determine sua adição.
3.4.

aduz ser descabida a cobrança da multa isolada e da multa de ofício sobre as
mesmas bases. Isso porque a cobrança de duas multas em razão da mesma infração configura
patente "bis in idem". Ressalta que a impossibilidade de cumulação das multas de ofício e isoladas
em razão do princípio da consunção foi, inclusive, reconhecida pela Súmula CARF n° 105. Ainda
cita que o lançamento da multa isolada deveria ter sido formalizado por meio de auto de infração
específico em razão do que dispõem os artigos 9o do Decreto no 70.235/1972 e 38 do Decreto no
7.574/2011.
3.5.

Por fim, menciona que artigos 59 da Lei 8.383/1991 e 61 da Lei n° 9.430/1996 não
preveem a possibilidade de cobrança dos juros sobre a multa de ofício.
4.

Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de piso, consubstanciada no Ac. no
103-012.876 – 5a TURMA/DRJ03, proferido em sessão realizada em 10/08/2023 (e-fls. 1227/1242),
Fl. 1342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.879 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721191/2022-17
7
de que se deu ciência ao Contribuinte em 1o/09/2023 (e-fls. 1253), cuja ementa foi vazada nestes
termos:
“Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2017
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Ano-calendário: 2017
DESPESAS. AMORTIZAÇÃO. ÁGIO.
A amortização, a qual se submete o ágio para o seu aproveitamento, constitui-se em
espécie do gênero despesa, e, naturalmente, encontra-se submetida ao regramento geral
das despesas disposto no art. 299 do RIR/99, submetendo-se aos testes de necessidade,
usualidade e normalidade.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL
Ano-calendário: 2017
DESPESA DE AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. REPERCUSSÃO DOS AJUSTES DO LUCRO REAL PARA A
BASE DE CÁLCULO DA CSLL.
A lei somente permite que a amortização de ágio afete a apuração do lucro real e nas
condições por ela estabelecidas. Desnecessária, assim, norma que determine a adição, ao
lucro líquido, de valores cuja dedução somente é permitida no âmbito do lucro real.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
5.

Irresignado, em 20/09/2023 (e-fls. 1255), o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (e-fls. 1256/1288), em que, sinteticamente, repisa as razões de Impugnação.

VOTO
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Relator
6.

O recurso é tempestivo (e-fls. 1253 e 1255), pelo que dele se conhece.
MÉRITO
Amortização de ágio
7.

Quanto à matéria, a DRJ se manifestou nestes termos:
Fl. 1343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.879 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721191/2022-17
8
“Como se vê, a discussão gravita em torno da glosa de ágio utilizado na dedução da
base de cálculo de IRPJ e CSLL, no ano-calendário de 2017. A despesa advém da
aquisição de um percentual da sociedade ALVEAR Participações S/A pela SPINACIA
Participações S/A (denominada empresa veículo), sendo esta, em momento
posterior, incorporada por aquela.
A impugnação, em síntese, funda-se na tese de não haver restrições legais ao
aproveitamento fiscal do ágio decorrente de processos de incorporação ou fusão.
Explica inexistir, no texto legal, qualquer referência à necessidade de a investidora
ser a fonte primária dos recursos financeiros aplicados na aquisição do
investimento.
De saída, esclarece-se que, nos termos do TVF, não se verifica que a fiscalização
pretendeu afastar a aplicação dos artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/1997 por conta da
incorporação societária se valendo de empresa veículo. O que se extrai dos autos é
que a despesa glosada não se amoldou como necessária à operação da empresa,
condição exigida na legislação para que seja dedutível da base de cálculo do IRPJ e
da CSLL. Vejamos: [transcreve item ‘26’ do TVF, parcialmente transcrito no subitem
‘2.6’ deste Acórdão]
De acordo com o Fisco, a empresa SPINACIA Participações S/A, constituída no ano
de 2008 e no mesmo ano vendida à BR MALLS Participações, não apresentou
movimentações operacionais de 2008 a 2010, realizando neste período,
basicamente, um aumento do capital social, primeiramente, de R$ 800,00 para R$
1.000.800,00, e, em seguida, para R$ 40.251.576,69. Na DIPJ de 2011, verificaram-
se receitas brutas trimestrais de R$ 582,11, R$ 26.468,24, R$ 116.578,11 e R$
3.373.189,02, do primeiro ao quarto trimestre, respectivamente. Neste mesmo
período, constatou-se o registro da aquisição da empresa ALVEAR Participações S/A
pela SPINACIA.
Ocorre que em 2012 a empresa ALVEAR Participações S/A incorporou a SPINACIA
Participações S/A.
A relação negocial que se deu entre tais empresas, conforme se extrai dos autos,
visou uma reestruturação societária que, ao final, restou o aparecimento de ágio a
ser amortizado em decorrência da mencionada incorporação, com o único objetivo
de criar despesas dedutíveis que, ao fundo, não existiriam se não houvesse a
utilização da referida empesa veículo.
Observa-se que a contabilização e a efetiva amortização do ágio decorreram da
incorporação de sociedade sem propósito negocial e sem função econômica, a não
ser a tributária.
Veja que na própria peça de defesa, a Impugnante reconhece que a BR MALLS
Participações adquiriu a empresa SPINACIA Participações S/A por um valor
Fl. 1344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.879 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721191/2022-17
9
insignificante, em 2008, sendo posteriormente a SPINACIA utilizada para adquirir,
com ágio, percentual relevante da ALVEAR Participações S/A.
O questionamento feito no TVF e que se revela pertinente é acerca da necessidade
de tal operação societária para o grupo BR MALLS, haja vista ter sido este que
efetivamente realizou a aquisição empresarial com ágio, o que demonstra que a
operação poderia ocorrer mesmo se a empresa SPINACIA Participações S/A
inexistisse.
É cediço que despesas passíveis de serem dedutíveis devem se amoldar aos critérios
da essencialidade, normalidade e usualidade, nos termos do artigo 299 do RIR/1999.
Logo, é hialino que a amortização de ágio, por configurar espécie de despesa,
também deve observar tal regra. Oportuno trazer decisão do CARF em que fixa tal
entendimento: [transcreve ementa e trecho do voto vencedor, p. m., proferido pelo
Red. Des. Cons. André Mendes de Moura em sede do Ac. no 9101-004.498, s.
06/11/2019]
(...)
Portanto, não é difícil perceber que o real adquirente é o grupo BR MALLS, e não a
Spinacia.
Ressalta-se que, no caso de uma incorporação, para que o ágio registrado seja
dedutível nos termos dos artigos 7o da Lei no 9.532/97, e 386 do RIR/99, deve a
pessoa jurídica que efetivamente suportou o ágio pago na aquisição de um
investimento incorporar esse investimento, ou ser incorporada por ele. O ágio deve
ser de fato pago por alguma das pessoas jurídicas que participam da incorporação,
fusão ou cisão societária. Se assim não for, será impossível o ágio ir de encontro com
o investimento que lhe deu causa.
Em sua defesa, a Impugnante alega que a não apresentação de GFIP pela Spinacia
configuraria mero descumprimento de obrigação acessória, sem nenhuma
repercussão no crédito tributário discutido. Acrescenta que no ano calendário de
2011, a SPINACIA auferiu receitas tributáveis em torno de R$ 3,5 milhões em razão
da celebração de diversos instrumentos particulares de locação e/ou cessão de uso
de lojas comerciais com diversos lojistas.
Entretanto, não se dispõe a elucidar como auferiu a referida receita, haja vista a
inexistência de pagamento de funcionários. Ora, se a receita advinha de locações, é
razoável indagar quem confeccionava os contratos, aprovava cadastros de clientes,
controlava finanças etc. Nada disso foi evidenciado no curso do procedimento fiscal
tampouco em sede de recurso.
Isso posto, resta evidente que a criação e as operações societárias mencionadas
fazem parte de uma série de eventos que não aconteceriam, a não ser pela tentativa
Fl. 1345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.879 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721191/2022-17
10
de enquadrar as operações na legislação aplicável à dedução de ágio, de forma a
reduzir a tributação.
Também não se consegue encontrar nenhum sentido na explicação dada pela
Impugnante sobre a utilização da empresa veículo pelo grupo BR MALLS. Segundo a
recorrente, buscou-se evitar burocracia. Explica que, à época dos fatos, a criação de
uma empresa demorava pelo menos 30 dias. Assim, com um custo semelhante ao
que gastaria com advogados e despachantes na constituição e legalização de uma
nova sociedade o grupo teria optado pela aquisição de uma empresa chamada ‘de
prateleira’, a Spinacia.
Ocorre que a Recorrente não demonstra a referida equivalência entre os custos de
constituição de uma empresa e os de aquisição de uma sociedade denominada ‘de
prateleira’, de modo a não comprovar o que alega. Oportuno ainda destacar que o
TVF consigna inexistir registro da operação de compra e venda da Spinacia na junta
comercial, o que foi requerido no curso do procedimento fiscal, mas não fora
apresentado [subitem ’17.1.7’ do TVF].
Como se vê, não se enxerga a motivação econômica para as operações societárias
aqui analisadas. O que houve foi um rearranjo que buscou ser juridicamente válido,
mas sem substrato econômico, haja vista a utilização de empresa veículo efêmera
cujo único intuito era redução da carga tributária.
Apesar de ser uma operação formalmente lícita, não contém substância negocial.
Foi criada para contornar norma tributária, em prejuízo ao Erário. Logo, mantém-se
a glosa” (grifou-se; negritou-se).
8.

Primeiramente, a Interessada aduz que “[a] despeito dos trechos acima transcritos,
em que a DECISÃO parece delimitar a controvérsia à aplicação do art. 299 do RIR/99 às despesas
com amortização de ágio, ela também afirma que a dedutibilidade fiscal do ágio não estaria
autorizada pelo art. 7o da Lei no 9.532/97 porque não teria ocorrido a confusão patrimonial entre
ALVEAR e o chamado real adquirente’”. Se alude à matéria desta norma é porque tanto TVF
quanto Impugnação a mencionam.
9.

Em seguida, quanto ao ágio, afirma, em síntese, que a jurisprudência da “CSRF vem
se consolidando no sentido de cancelar autuações fiscais que rejeitam os efeitos dos arts. 7o e 8o
da Lei no 9.532/97 sob a alegação genérica de ausência de propósitos negociais na utilização de
‘empresa veículo’; ou seja, quando a fiscalização não aprofunda suas investigações no sentido de
demonstrar a existência de vícios no negócio jurídico praticado que seriam capazes de
desqualificar a pessoa jurídica”. Sem razão, pelo que se concorda com a DRJ.
9.1.

Começando pelo final, diga-se que não há “alegação genérica de ausência de
propósitos negociais na utilização de ‘empresa veículo’”: sua falta de aptidão para levar adiante as
mudanças societárias é comprovada. Se a existência da SPINACIA não chega a ser efêmera, pois foi
constituída em fevereiro de 2008, sua “operacionalidade” o é, só começando a auferir receitas em
Fl. 1346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.879 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721191/2022-17
11
2011, ano em que adquiriu a ALVEAR, sendo reversamente incorporada por esta 1 ano depois de
sua compra; realizou poucos lançamentos contábeis, nenhum ligado à atividade comercial; a
principal razão negocial apontada para sua constituição é a “burocracia” para abertura de
empresas no país; os recursos se originam da BRMALLS 8 meses antes da aquisição da ALVEAR; a
imbricação com aquela empresa é tal, assim como a artificialidade das operações da SPINACIA,
que não há sequer registro em ata ou no livro de acionistas que mencionem a venda, em 2008,
dos constituidores desta, sr. Eduardo e sra. Simone, àquela e à ECISA, nem alteração de seu
quadro societário, ocorrida em 2009, que não foram apresentadas mesmo sendo objeto de
intimação (e-fls. 743/744), “por se tratarem de documentos de 2008”.
9.2.

Ademais, equivoca-se quanto à jurisprudência da 1a Turma da CSRF em relação à
hipótese vertente, que está consolidada neste sentido, por exemplo, que também refuta a
alegação recursal no sentido de que “os arts. 7o e 8o da Lei no 9.532/97 dispensam qualquer
motivação negocial, por serem normas indutoras do comportamento do contribuinte”:
“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Ano-calendário: 2011, 2012
ÁGIO. TRANSFERÊNCIA. EMPRESA VEÍCULO. INCORPORAÇÃO.
O uso de empresa veículo, por si só, não invalida as operações societárias que transferiram
o ágio da investidora original para a empresa investida, estando diretamente vinculada
ideologicamente a um propósito negocial. Porém, se nesse contexto não ocorrer a confusão
patrimonial entre a real investidora e investida, porque foi utilizada uma empresa com
características de ‘empresa-veículo’, com a específica finalidade de viabilizar uma artificial
confusão patrimonial entre investida e a aparente investidora, o aproveitamento tributário
do ágio não é válido.
(...)
VOTO
(...)
2 MÉRITO
2.1 RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
2.1.1 POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE EMPRESA VEÍCULO PARA VIABILIZAR A
AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO
(...)
De igual forma, não se pode olvidar que o contribuinte tem o direito de estruturar o seu
negócio de maneira que melhor lhe convém, com vistas à redução de custos e despesas,
inclusive à redução dos tributos, sem que isso implique, necessariamente, qualquer
ilegalidade.
Fl. 1347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.879 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721191/2022-17
12
Entretanto, o que não se admite atualmente é que os atos e negócios praticados se baseiem
em aparente legalidade, sem qualquer finalidade empresarial ou negocial, para disfarçar o
real objetivo da operação, quando unicamente almeje reduzir o pagamento de tributos.
Nota-se, assim, que o direito ao planejamento tributário não pode ser absoluto, há que
haver uma conformação entre a existência do direito e o modo como se exerceu esse
direito.
(...)” (Ac. no 9101-007.067, s. 11/07/2024, Rel. Cons. Fernando Brasil de Oliveira Pinto, v.
q.).
9.3.

Também, não se apontou vícios no negócio jurídico, como visto.
10.

Quanto ao argumento de que “o art. 299 do RIR/99 dispõe sobre os requisitos gerais
de dedutibilidade de despesas operacionais, enquanto que a dedutibilidade das despesas com
amortização de ágio é objeto de normas específicas (i.e., os arts. 7o e 8o da Lei no 9.532/97)”,
também não assiste melhor sorte à Interessada.
10.1.
É que, não lhe socorrendo o mencionado art. 7o, como visto, teve dificuldade em
apresentar a motivação e o substrato econômico da operação, caracterizando a desnecessidade
da despesa. Cingiu-se a alegações de que “a burocracia sempre foi um dos maiores entraves ao
desenvolvimento do Brasil”, ensejando a aquisição de “sociedades de prateleira”, “que ainda não
iniciaram suas atividades. Essas empresas são normalmente adquiridas pelo investidor por valor
semelhante ao que gastaria com advogados e despachantes na constituição e legalização de uma
nova sociedade”, mesmo enfraquecendo seu argumento de que a “comprovação da equivalência
dos custos envolvidos nas duas opções é totalmente irrelevante”.
10.2.
Quanto ao mais, acede-se à jurisprudência ora dominante na 1a Turma da CSRF, que
caracteriza a amortização como espécie do gênero despesa:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA(IRPJ)
Ano-calendário: 2012
(...)
DESPESAS. AMORTIZAÇÃO. ÁGIO.
A amortização, a qual se submete o ágio para o seu aproveitamento, constitui-se em
espécie do gênero despesa, e, naturalmente, encontra-se submetida ao regramento geral
das despesas disposto no art. 299 do RIR/99, submetendo-se aos testes de necessidade,
usualidade e normalidade.
DESPESAS. FATOS ESPONTÂNEOS.
Não há norma de despesa que recepcione uma situação criada artificialmente. As despesas
devem decorrer de operações necessárias, normais, usuais da pessoa jurídica. Não há como
estender os atributos de normalidade, ou usualidade, para despesas derivadas de operações
atípicas, não consentâneas com uma regular operação econômica e financeira da pessoa
jurídica.
Fl. 1348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.879 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721191/2022-17
13
(...)” (Ac. no 9101-006.939, s. 07/05/2024, Rela. Consa. Edeli Pereira Bessa, v. q.).
11.

Adiante, de modo genérico, a Interessada afirma que o aproveitamento fiscal do
ágio “seria possível independentemente da participação de SPINACIA; caso ALVEAR tivesse sido
adquirida por outra empresa qualquer do Grupo BRMALLS, ainda assim nasceria o direito ao
aproveitamento fiscal do ágio, bastando que a investidora incorporasse ALVEAR (ou vice-versa)”.
No caso, ocorreu o seguinte, conforme a Fiscalização, com que se concorda:
17.1.4 Qual a finalidade do Sr. Eduardo e Sra. Simone de constituir uma empresa no
mês 02/2008 com Capital Social de R$ 800,00 e apenas integralizar R$ 80,00 (valor
não significativo) e em Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 27 de
Maio de 2008 já registrarem que não são mais acionista[s]. Não há menção a valor
de pagamento pela venda. Lembramos que nesta época não foi realizado
movimentação operacional e constava em um endereço que já há várias empresas
dos dois. Esse fato de constituir empresa e vendê-la em pouco tempo sem
movimento operacional é fato comum aos dois. [...];
17.1.5 Como registrado em Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 27
de Maio de 2008, já aparecem como Diretores o Sr. LEONARDO MATHESON
DRUMOND— cpf 611.392.467-04 e o Sr. LUIZ ALBERTO QUINTA — cpf 211.293.471-
68 (representante dos novos donos), sendo que estes iriam receber ou receberam e
não declararam (a empresa), valor mensal de R$ 380,00 e como já citado
anteriormente não há GFIP com contribuinte individual declarado e nem há Serviços
Prestados por Pessoa Física sem Vínculo Empregatício ou custo com Ordenados,
Salários, Comissões, Gratif. e Outras Remunerações a Empregados no IRPJ ano-
calendário 2008;
17.1.6 Analisando os fatos mencionados nesses últimos dois parágrafos, resta claro
que esta Ata foi registrada com várias inconsistências para dar a impressão de uma
compra com propósitos econômicos comum, ou seja, para gerar lucro com seu
funcionamento participando de outras empresas ou operacionalmente. Vamos ver
na sequência que a finalidade foi apenas comprar uma empresa, sem movimento
operacional para que ela adquirisse uma outra assim gerando um ágio e depois ser
incorporado reversamente por esta adquirida para poder ser aproveitado o ágio
como despesa, pois se a adquirida tivesse lucro, este não poderia ser usado como
despesa porque o valor entraria na Spinacia como Equivalência Patrimonial e a
adquirida (ALVEAR) pagaria os impostos sem o benefício do ágio que é da SPINACIA;
12.

Também, afirma que “por meio da Nota Explicativa da CVM à Instrução no
349/2001, o próprio Poder Executivo, por uma de suas autarquias (a CVM), reconhece,
expressamente, que o registro de ágio por uma pessoa jurídica, inclusive um veículo criado após a
aquisição dos investimentos de terceiros, com a subsequente incorporação da empresa investidora
é apta a gerar a dedutibilidade do ágio nos termos dos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532/97,
independentemente da existência de motivação negocial”. Não se sabe de onde tirou esta
Fl. 1349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.879 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721191/2022-17
14
conclusão, se nem a norma nem o interpretativo falam sobre isso. Nem poderiam. Não cabe à
referida autarquia regulamentar a apuração de lucro tributável; o que fez foi dispor sobre o
tratamento contábil do ágio, se este for dedutível, conforme estabelecido na Instrução CVM no
319, de 1999, com a alteração do art. 1o da Instrução CVM no 349, de 2001.
13.

Enfim, conforme o exposto, é inócua a alegação de que, com a edição da Lei no
12.973, em 2014, “não foi introduzida qualquer alteração para vedar o aproveitamento fiscal de
ágio quando houvesse a participação de empresa veículo”, tipo de pessoa jurídica consagrado na
doutrina e nas jurisprudências administrativo e judicial tributárias, caracterizada no caso.
Adição do ágio na base de cálculo da CSLL
14.

A DRJ assim dispôs sobre a matéria:
“Em relação à CSLL, a Recorrente dispõe que não são todas as normas de IRPJ que se
aplicam à contribuição. Assim, sustenta inexistir previsão legislativa que determine
a adição do ágio amortizado à base de cálculo da CSLL. Logo, defende a
possibilidade de dedução da referida despesa.
Como já visto, o ágio é despesa e, portanto, submetido ao regramento geral das
disposto no artigo 47 da Lei no 4.506/1964, base legal para o artigo 299 do RIR/99,
o qual se reproduz abaixo:[...]
O artigo 13 da Lei no 9.249/1995 dispõe da seguinte forma: [...]
Da leitura conjunta dos dispositivos acima, pode-se extrair que se trata de hipóteses
de despesas indedutíveis tanto para o IRPJ quanto para a CSLL, incluindo
expressamente as situações previstas no art. 47 da Lei no 4.506/1964.
Dito isto, conclui-se que em relação à despesa de amortização de ágio submetida ao
regramento geral das despesas operacionais não há que se falar em ausência de
previsão normativa para a sua adição à Base de Cálculo da CSLL
Nesta senda, o CARF decidiu:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
DESPESA DE AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. REPERCUSSÃO DOS AJUSTES DO LUCRO REAL
PARA A BASE DE CÁLCULO DA CSLL.
A lei somente permite que a amortização de ágio afete a apuração do lucro real e
nas condições por ela estabelecidas. Desnecessária, assim, norma que determine a
adição, ao lucro líquido, de valores cuja dedução somente é permitida no âmbito do
lucro real.
Logo, entende-se não haver reparos a serem feitos no lançamento ora questionado”
(grifou-se; negritou-se).
15.

A Interessada começa afirmando que o art. 299 do RIR/99, de idêntica redação ao
art. 47 da Lei no 4.506, de 1964, “aplica-se apenas ao IRPJ, e não há, na legislação de CSL,
Fl. 1350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.879 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721191/2022-17
15
dispositivo que condicione a dedutibilidade de despesas à comprovação de sua necessidade,
normalidade ou usualidade”. Na prática, qualquer coisa que ela resolver que é despesa é dedutível
da base de cálculo deste tributo, o que não se admite, pelo que se concorda com a DRJ e se acede
à jurisprudência da 1a Turma da CSRF, infra, ora prevalente e mais recente do que a mencionada
pela Interessada1:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2008
DESPESAS NÃO NECESSÁRIAS. BASE DE CÁLCULO DA CSLL. INDEDUTIBILIDADE. ARTIGO 13
DA LEI No 9.249/1995.
As despesas desnecessárias, nos termos do artigo 47 da Lei no 4.506/1964, são indedutíveis
na apuração da base de cálculo da CSLL, por força do artigo 13 da Lei no 9.249/1995.
(...)
Voto
(...)
Mérito
(...)
2) Inaplicabilidade do requisito da necessidade à base de cálculo da CSLL:
A recorrente manifesta que não se aplica o artigo 13 da Lei no 9.249/1999, na medida em
que o artigo 47 da Lei no 4.502/1964 [rectius, no 4.506/1964] refere-se especificamente ao
lucro real. [...]
Pode-se ver que o caput do artigo 13 da Lei no 9.249/1995 é aplicável à apuração do lucro
real e da base de cálculo da CSLL. Esse dispositivo legal fixou a vedação de algumas
deduções, independentemente da vedação estabelecida pelo artigo 47 da Lei no
4.506/1964, que está assim redigido: [...]
Está patente que o artigo 47 da Lei no 9.249/1995 é a matriz legal do artigo 299 do RIR/99.
Essa matriz legal regula as despesas operacionais, estabelecendo seus contornos
normativos. Calha ter em conta que, na época da edição da Lei no 4.506/1964, a CSLL
sequer existia. No entanto, o artigo 13 da Lei no 9.249/1995 importou para a CSLL os
contornos normativos de dedutitibilidade das despesas operacionais, antes aplicáveis
apenas ao imposto de renda. Nesse seguir, quando não se aprova a dedutibilidade de
despesa, na apuração do IRPJ, por julgá-la desnecessária, nos termos do artigo 47 da Lei no
9.249/1995, também não se admite que a mesma despesa seja dedutível na apuração da
base de cálculo da CSLL. Diante disso, já tendo negado provimento à dedutibilidade das
despesas financeiras e da variação cambial passiva, na determinação do lucro real, cabe
também negar provimento ao pleito, no tocante à dedutibilidade dessas despesas, na
apuração da base de cálculo da CSLL”. (grifou-se) (Ac. no 9101-003.931, s. 05/12/2018, Rel.
Cons. Flávio Franco Corrêa, p. m.).

1 Ac. no 9101-001.510, s. 20/11/2012, Rel. Cons. João Carlos de Lima Junior, p. u.
Fl. 1351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.879 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721191/2022-17
16
16.

Ainda, não se concorda em “que os argumentos utilizados pelas autoridades fiscais
para sustentar a glosa da amortização fiscal do ágio, para fins de IRPJ, não são aplicáveis à CSL”.
Já me manifestei sobre a matéria quando, por exemplo, relatei o processo no 10980.728290/2013-
40, em que se proferiu o Ac. no 1301-006.697, em sessão realizada em 17/10/2023, sendo o meu
voto vencedor por maioria qualificada, entendendo a questão conforme o “voto” proferido em
sede do Ac. no 9101-004.277, em sessão realizada em 10/07/2019, tendo por Redator ad hoc o
Conselheiro André Mendes de Moura:
“Voto
(...)
3) Dedutibilidade das despesas de amortização de ágio na base de cálculo da CSLL
Compulsando o Termo de Verificação Fiscal, vê-se que o lançamento da CSLL se deu como
reflexo do IRPJ. De acordo com a Fiscalização, o não atendimento aos requisitos de
dedutibilidade dos artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/1997 justificou tanto o lançamento de
IRPJ quanto o de CSLL, uma vez que à contribuição seriam aplicáveis as mesmas normas de
apuração e pagamento estabelecidas para o imposto, por força do art. 57 da Lei no
8.981/1995.
(...)
Enquanto a contribuinte defende que não precisava adicionar a despesa deduzida, a PGFN
sustenta que a referida rubrica, antes disso, nem mesmo configurava despesa dedutível, no
que toca à CSLL.
(...)
Analisando o tema, simplesmente não vejo como prosperar a alegação de que inexiste
previsão legal que determine a adição, à base de cálculo da CSLL, de despesas de
amortização de ágio que sejam indedutíveis para fins de apuração do lucro real.
O art. 2o da própria Lei no 7.689/1988, que instituiu a CSLL, figura entre os elencados como
fundamento legal do lançamento objeto dos presentes autos e traz impedimento à dedução
da amortização de ágio no âmbito da contribuição: [ressalta itens ‘1’ e ‘4’ da alínea ‘c’ do §
1o]
O artigo ordena a adição do resultado negativo e a exclusão do resultado positivo
decorrentes da avaliação de investimentos pelo MEP. Consistindo o ágio em desdobramento
do investimento; sua amortização tem o condão de alterá-lo, enquadrando-se no item 1 da
alínea ‘c’ transcrita.
(...)
Assim, se o ágio compõe o valor contábil do investimento e o MEP é um método de
avaliação deste investimento, logicamente a amortização que reduz o ágio/deságio compõe
‘lato sensu’ o resultado da avaliação do investimento pelo MEP, que, sendo positivo ou
negativo, não deve impactar a base de cálculo da CSLL, conforme os itens 1 e 4 da alínea ‘c’
do § 1o do art. 2o da Lei 7.689/1988.
Fl. 1352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.879 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721191/2022-17
17
Diante do exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso especial da PGFN para reformar
o acórdão recorrido na parte em que este conclui pela dedutibilidade das despesas de
amortização de ágio na base de cálculo da CSLL com fundamento na tese de que inexiste
previsão legal para a adição de tais despesas, mesmo que consideradas indedutíveis na
apuração do lucro real, à base de cálculo da contribuição” (negritos do original; grifou-se).
Possibilidade de cumulação de multas de ofício e isolada e lançamento desta
17.

Quanto às matérias, assim dispôs a DRJ, declarando-se a “concordância com os
fundamentos da decisão recorrida”, que serve de “fundamentação da decisão”2, nos termos do
inc. I do § 12 do art. 114 do RICARF:
“A Impugnante também se insurge contra a cobrança cumulativa da multa isolada e
da multa de ofício, sob o argumento de que as duas multas se deram em razão da
mesma infração e, portanto, configura ‘bis in idem’. Menciona que o CARF já se
posicionou acerca da referida cumulatividade das exações, entabulando seu
entendimento na Súmula CARF n° 105.
No caso, a multa isolada aplicada está prevista na alínea b do inciso II do art. 44 da
Lei no 9.430/1996, ao passo que a multa de ofício consta no inciso I do art. 44 da
mesma Lei. Transcrevem-se os dispositivos para melhor análise. [...]
É verdade que as referidas multas recaem sobre o mesmo contribuinte. Entretanto
não há como reconhecer que haja a mesma identidade em relação ao critério
material (verbo + complemento), uma vez que o complemento delas é diverso.
Enquanto o da multa de ofício é a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição, o da multa isolada é o valor do pagamento mensal, apurado sob base
estimada ao longo do ano. Em outras palavras, a multa isolada aqui tratada
penaliza o descumprimento do dever de antecipar o recolhimento dos tributos e
independe do resultado apurado ao final do ano-calendário e da eventual aplicação
de multa de ofício.
Ademais, o texto normativo determina a cobrança, não de forma alternativa, e sim
de forma cumulativa. Assim, resta evidente que deve haver a exigência da multa de
ofício e da multa isolada.
Quanto à Súmula CARF n° 105, é cediço que ela se aplica apenas em relação a
multas isoladas lançadas com fundamento na redação original do art. 44, §1o, IV,
da Lei no 9.430/96, ou seja, tendo como referência infrações cometidas antes das
alterações promovidas pela Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007.
Nesse sentido, decidiu o CARF no acórdão no 9101-006.255 – CSRF / 1a Turma: [...]

2 Quanto à possibilidade de cumulação, após o ano de 2007, já me manifestei neste sentido por diversas
vezes, p. ex., quando designado redator para o voto vencedor no Ac. no 1301-007.741, s. 19/02/2025, v. q.
Fl. 1353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.879 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721191/2022-17
18
A interessada também argumenta que a multa isolada deveria ter sido formalizada
por meio de auto de infração específico em razão dos artigos 9o dos Decreto no
70.235/1972 e 38 do Decreto no 7.574/2011.
(...)
Ao contrário do que defende o contribuinte, os dispositivos acima preveem a
individualização do auto de infração por tributo, e não por tributo e por
penalidade, como entende a Impugnante. Assim, vê-se que a autoridade fiscal
observou a norma, uma vez que lavrou um auto de infração para IRPJ e outro para
CSLL, nos termos da legislação” (grifou-se; negritou-se).
Juros sobre multa de ofício
18.

A Recorrente afirma que “o caput do art. 61 [da Lei no 9.430, de 1996] apenas prevê
a exigência de juros sobre débitos ‘decorrentes de tributos e contribuições’, ou seja, sobre o valor
principal do débito fiscal. É indevida, portanto, a cobrança dos juros moratórios sobre a multa de
ofício”. A matéria se encontra pacificada no CARF, segundo sua Súmula no 108.

CONCLUSÃO
19.

Por todo o exposto, conhece-se e se nega provimento ao recurso.
Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros

Fl. 1354
DF CARF MF
Original